Tribunal: TJBA
Processo: 8016503-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016503-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAMIANA MAIA LAGO Advogado(s): MARCELO SANTOS DA CRUZ AGRAVADO: RAIMUNDO XAVIER DE JESUS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE EXCLUSIVA – INDEFERIMENTO MANTIDO. I – Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Damiana Maia Lago contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, ajuizada em razão de alegada expulsão de imóvel adquirido com recursos próprios, após término de união estável com o Agravado. II – Questão em discussão Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência para imissão provisória na posse de imóvel, que é objeto de controvérsia fática decorrente de relação anterior entre as partes. III – Razões de decidir A concessão de tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano. Embora anexado contrato de compra e venda, o documento não comprova posse exclusiva ou resistência ilegítima à imissão, especialmente diante da alegada convivência pretérita entre as partes. A cognição nesta fase é sumária e não permite antecipação de mérito, sendo necessário aprofundamento probatório. Ausente também o perigo de dano iminente ou risco irreparável à Agravante. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado e respeito aos limites do agravo secundum eventum litis. IV – Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese: “A tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse exige prova inequívoca da posse resistida e risco iminente de dano, não sendo suficiente, isoladamente, o contrato de compra e venda, considerando o contexto de convivência anterior entre as partes.” Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 300; Doutrina: Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I; Cristiano Chaves de Farias, sobre ação de imissão na posse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.